Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006861-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SUPERNOVA SOLUCOES PARA GESTAO AUTONOMA DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 07.991.254/0001-68 (AGRAVANTE), THIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 007.950.231-89 (AGRAVANTE), ISABELA FARIA BRANDAO - CPF: 022.144.061-58 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO PERLIN registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS, CONTÁBEIS E BANCÁRIOS POR EX-CÔNJUGE - PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO – LEGITIMIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO - POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por sócio e sociedade empresária contra decisão que, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por ex-cônjuge do sócio, determinou a exibição de documentos contábeis, fiscais e bancários da empresa e da pessoa física, sob pena de multa diária. Os agravantes sustentaram, em síntese, a ilegitimidade da agravada, cerceamento de defesa, ausência de urgência, violação ao sigilo bancário e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ex-cônjuge tem legitimidade para requerer a exibição de documentos societários e bancários com vistas à futura partilha; (ii) determinar se há cerceamento de defesa no procedimento de produção antecipada de provas; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de exibição de documentos; (iv) estabelecer se a exibição dos documentos viola o direito ao sigilo bancário e empresarial; e (v) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens possui legitimidade para requerer a exibição de documentos contábeis e financeiros da empresa da qual o ex-cônjuge é sócio, a fim de viabilizar a correta apuração dos bens partilháveis, conforme o art. 1.660, I, do CC.

4 - A jurisprudência reconhece o direito à meação do valor patrimonial das quotas sociais ou da valorização empresarial ocorrida na constância do casamento, mesmo sem ingresso na sociedade.

5 - A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, é ação probatória autônoma que visa resguardar prova útil à futura ação, sendo incabível, neste procedimento, a discussão de mérito.

6 - O contraditório no procedimento da produção antecipada de provas é mitigado, admitindo-se apenas discussões quanto aos pressupostos da ação, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC.

7 - O direito ao sigilo bancário e empresarial não é absoluto e pode ser relativizado quando necessário à tutela jurisdicional de direitos patrimoniais, sobretudo em litígios familiares com necessidade de apuração de haveres, resguardando-se a confidencialidade por meio de segredo de justiça.

8 - A multa cominatória de R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, tem caráter coercitivo e mostra-se razoável e proporcional, sendo passível de revisão pelo juízo de origem nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens possui legitimidade para requerer, por meio de produção antecipada de provas, a exibição de documentos societários, contábeis e bancários relativos ao ex-cônjuge, com vistas à apuração de patrimônio comum.

2 - A produção antecipada de provas tem finalidade probatória e não enseja defesa sobre o mérito da pretensão futura, limitando-se à verificação de seus pressupostos.

3 - O sigilo bancário e empresarial pode ser relativizado, desde que necessário à efetividade da tutela jurisdicional e resguardado pelo segredo de justiça.

4 - A multa cominatória fixada para compelir a exibição de documentos deve observar critérios de adequação e proporcionalidade, sendo revisável se comprovada excessividade.

5 – Recurso desprovido – mantida a higidez da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
THIAGO ALVES DA SILVA
e
SUPERNOVA SOLUÇÕES PARA GESTÃO AUTÔNOMA DE ATIVOS LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, no 1049851-45.2024.8.11.0041, ajuizada por
ISABELA FARIA BRANDÃO
, deferiu o pedido liminar para determinar a exibição de documentos contábeis, fiscais e bancários da sociedade empresária e do agravante pessoa física, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando:

(i) a ilegitimidade ativa da agravada para pleitear documentos da sociedade, da qual não é sócia, e a incomunicabilidade das quotas sociais, que teriam sido adquiridas antes do casamento;

(ii) o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem vedou a apresentação de contestação com base no art. 382, § 4o, do CPC;

(iii) a ausência de urgência ou risco de perecimento da prova que justifique a medida, tratando-se de mera conveniência da agravada;

(iv) a violação ao sigilo empresarial e bancário, com a exposição de dados estratégicos e pessoais;

(v) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

Ao final, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Recebido o recurso (id.

322859882), a relatora indeferiu a liminar recursal que pretendia o efeito suspensivo da decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 326972357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, consistente na exibição de documentos de sociedade empresária e de seu sócio, a pedido da ex-cônjuge deste, com o objetivo de apurar o patrimônio do casal para fins de futura partilha de bens.

Quanto à legitimidade ativa
, esclareço que as partes foram casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, o que atrai a incidência do artigo 1.660, inciso I, do Código Civil, que estabelece a comunicação dos "bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, embora o cônjuge não sócio não ingresse na sociedade, ele possui direito à partilha do valor patrimonial das quotas sociais ou da valorização da empresa ocorrida durante o matrimônio, por se tratar de patrimônio adquirido a título oneroso e com o esforço comum do casal, que é presumido.

Nesse sentido, o direito à meação sobre o conteúdo econômico das quotas sociais é inegável.

Para que tal direito seja efetivado, é imprescindível que o cônjuge meeiro tenha acesso às informações financeiras e contábeis que permitam a correta apuração de haveres.

Negar-lhe esse acesso seria o mesmo que anular seu direito material à partilha.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS DIANTE DO DIVÓRCIO DE UM DOS SÓCIOS E DA NECESSIDADE DE APURAR VALORES DA PARTILHA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acertada a liminar de primeiro grau que designa o acesso a dados e documentos contábeis da empresa agravante, que fazem parte da dissolução parcial da sociedade para assegurar a correta apuração de haveres.

O Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção.

Convencendo-se o Magistrado da necessidade da apresentação de documento, tem ele livre arbítrio para deferir a realização da prova que entende prescindível para a formação do seu convencimento
. (RAI 1010968-60.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 15/12/2021).

Portanto, a legitimidade e o interesse de agir da agravada são evidentes, pois a exibição dos documentos é o único meio para que ela possa conhecer a extensão do patrimônio a ser partilhado.

No tocante à admissibilidade da produção antecipada
, os agravantes se insurgem contra a ausência de oportunidade para defesa no feito originário.

Contudo, a Ação de Produção Antecipada de Provas possui rito específico, disciplinado nos artigos 381 a 383 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. JUNTADA. HOMOLOGAÇÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. A produção antecipada de provas consiste em ação probatória autônoma disciplinada nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, cujo objeto reside unicamente na coleta de provas, a fim de instruir requerimento administrativo ou judicial, desde que presentes as hipóteses previstas nos incisos do artigo 381 do diploma processual civil.

2. Descabe, em sede de produção antecipada de provas, controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova produzida.

3. Apelação desprovida.

(TRF-4, RAC 5001495-63.2020.4.04.7107 RS, 4a TURMA, RELATOR: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, JULGADO EM 30/03/2022).

A finalidade do procedimento, no caso dos incisos II e III do art. 381, não é resolver o mérito da controvérsia principal, mas sim permitir que o prévio conhecimento dos fatos possa viabilizar uma autocomposição ou justificar (ou evitar) o ajuizamento de uma futura ação.

Quanto à alegação de violação ao contraditório
, o § 4o do art. 382 do CPC estabelece que "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova".

Embora o STJ venha mitigando a interpretação literal deste dispositivo para admitir o contraditório sobre os requisitos da própria ação probatória (como legitimidade e interesse), ele não abre espaço para a discussão de mérito da futura ação de partilha.

A discussão sobre a comunicabilidade ou não das quotas é matéria de defesa a ser arguida na ação principal, não servindo como obstáculo ao direito da agravada de, previamente, produzir a prova necessária para instruí-la.

No que tange à quebra do sigilo bancário
, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a proteção ao sigilo não é absoluta, podendo ser mitigada quando necessário à efetividade da prestação jurisdicional e à tutela de direitos patrimoniais:

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (EMPRESARIAL) DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES, DEVERES E PARTILHA DE BENS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PELOS REQUERIDOS DE TODOS OS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS E BANCÁRIOS SOLICITADOS PELA EMPRESA PERITA PARA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS INICIALMENTE PROPOSTOS – NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO E INVOCADO DIREITO CONSTITUCIONAL DE SIGILO SOBRE AS INFORMAÇÕES FISCAIS E MONETÁRIAS DAS EMPRESAS (ART. 5o, XII, DA CF)– UMA DAS REQUERENTES FORMALMENTE INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO – DIREITO À INFORMAÇÃO ACERCA DAS OPERAÇÕES, CONTÁBEIS, FISCAIS E EMPRESARIAIS DA SOCIEDADE – SIGILO DOS DADOS QUE CONSTITUI DEVER ÉTICO DOS PERITOS – DETERMINAÇÃO EX OFFÍCIO COLOCAÇÃO SEGREDO DE JUSTIÇA SOBRE OS AUTOS ORIGINÁRIOS (ART. 189, III, DO CPC/15)– SUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte requerida se insurge contra os honorários periciais propostos pela empresa nomeada para a realização da prova técnica, pugnando por sua redução, inatacável a decisão que determina a intimação dos réus para exibição de todos os documentos contábeis, fiscais e financeiros que mencionada empresa perita entende necessários à análise da eventual possibilidade de redução do valor da verba profissional inicialmente indicada.

Nesse contexto, se apesar de negar peremptoriamente a existência da sociedade empresarial de fato cujo reconhecimento se postula na ação originária, os réus agravantes reconhecem em suas razões, que ao menos uma das autoras integra formalmente o quadro societário das empresas, não há como chancelar a negativa do dever de exibir tais documentos sob a alegação de risco ao sigilo empresarial, mesmo porque inerente à condição de sócio em qualquer tipo de sociedade o direito às informações relativas à gestão dos negócios societários
.

Ademais, de acordo com o inciso II do art. 23 do Código de Ética Profissional do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil, os peritos judiciais devem guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício de suas funções.

Para a mitigação de possíveis riscos ao direito ao sigilo empresarial protegido pelo inciso XII do art. 5o da CF/88, suficiente a colocação de segredo de justiça sobre o processo originário. (TJMT, RAI 1002549-80.2023.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 19/04/2023).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - VIABILIDADE - DIMENSIONAMENTO DO PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

- Tratando-se de demanda relacionada à partilha de bens amealhados pelos cônjuges durante o casamento e até a separação de fato, viável a quebra do sigilo bancário, a fim de se verificar o patrimônio partilhável, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer dos conviventes - Recurso provido em parte.

(TJMG, RAI 3426709-16.2023.8.13.0000, 4a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: EDUARDO GOMES DOS REIS, JULGADO EM 11/04/2024).

No caso, a medida é necessária e adequada, e o sigilo dos documentos pode ser resguardado pela tramitação do processo em segredo de justiça, como já determinado na origem.

Por fim
, no que se refere à multa cominatória, fixada em R$ 5.000,00 mostra-se, a princípio, razoável e proporcional à sua finalidade, que é a de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer imposta.

O objetivo da multa não é o enriquecimento da parte contrária, mas sim garantir a eficácia do provimento jurisdicional.

Caso o valor se torne excessivo, poderá ser revisto pelo juízo a quo, conforme faculta o art. 537, § 1o, do CPC, não havendo motivo para sua alteração neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho a higidez da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026